Tribunal: TJBA
Processo: 8143190-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143190-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ILANA QUESIA SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da contratação dos serviços alegados pela ré, reconhecendo a inscrição como indevida e fixando indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação da relação contratual que embasaria a suposta dívida. Questiona-se, ainda, a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a esse título.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, evidenciando a devida impugnação específica.

4.
Igualmente, foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a busca pela via judicial constitui faculdade da parte, independentemente do esgotamento das vias administrativas, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

5.
No mérito, competia à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual que justificasse a cobrança e a inscrição do nome da autora, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de contrato ou de outro meio idôneo de prova caracteriza a inscrição como indevida.

6. Na forma da jurisprudência do STJ, a negativação indevida configura, por si só, dano moral, sendo dispensada a demonstração de prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

7. O valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional à extensão do dano, não havendo motivo para sua redução.

8. Honorários advocatícios majorados , conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A
inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da contratação do serviço que originou a dívida, configura negativação indevida.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143190-95.2022.8.05.0001, em que é Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelada ILANA QUESIA SILVA VARJAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.